Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL.
1. A exceção de pré-executividade consiste mecanismo criado para análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória.
2. A estrita via da exceção de pré-executividade não pode ser utilizada com o fim de declarar a inexigibilidade do título executivo objeto dos autos, dado que a argumentação utilizada demanda dilação probatória inviável no bojo do processo de execução, ainda mais quando a questão já foi adequadamente analisada nos embargos à execução opostos pela executada/agravante
3. Recurso conhecido e desprovido.